Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800424-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA, ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA, PARISIENSE INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800424-13.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA

AGRAVANTE: ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

ADVOGADO: DAVID ANDERSON GOMES FERREIRA - OAB: PA 31942

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA - OAB: PA 11609

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que, de forma fundamentada, entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes. Acerto na decisão.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
interposto por
ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0805685-72.2020.8.14.0006)
, ajuizada em desfavor de
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA
, em que o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua indeferiu pedido de tutela antecipada, negando pedido de disposição de nova vaga de garagem para alocar o carro dos requerentes, em local salubre, livre de maus-cheiros e, preferencialmente, próximo de sua residência, por serem pessoas idosas
,
nos termos da decisão de Id. 21863285.

Em suas razões recursais, narraram os recorrentes, que possuem direito a uma vaga de garagem, eis que se trata de parte integrante da área privativa, atualmente identificada pelo número 76, conforme planta juntada na origem.

Afirmaram, que depois de entregue a obra a Administração do Condomínio precisou construir uma Estação de Tratamento de Esgoto do empreendimento – ETE, realizada sem as licenças ambientais exigidas pelos órgãos de controle, sendo efetivada no subsolo e no espaço onde se situa a vaga de garagem dos recorrentes.

Salientaram, que após alguns meses percebeu-se no local um mau cheiro de fezes proveniente da ETE e que penetrava e se instalava no interior do automóvel dos agravantes.

Em resposta, a direção do condomínio acionou a empresa que havia realizado a obra. A conclusão da empresa foi que o esgoto se misturou às águas pluviais e, por isso, haveria necessidade de realizar rotineiramente a coleta do excesso e transbordo dos dejetos de fezes e urina.

Assim, desde então, duas vezes por semana, a empresa contratada vai ao condomínio com o “carro limpa fossa” e faz a retirada do excesso de esgoto da ETE, promovendo a abertura das comportas do esgoto, o que gera circulação do mau cheiro e a consequente retirada do automóvel dos recorrentes.

Por outro lado, noticiaram que feito o procedimento os funcionários da empresa recolhem os equipamentos e lavam o local à sua maneira e que quase sempre o odor fétido permanece no local.

Em sede de pedido de tutela de urgência recursal requereram: a) que o condomínio fornecesse nova vaga de garagem ao agravante; b) que o condomínio expedisse ofício circular para que os condôminos se

abstenham de proferir opiniões jocosas, injuriosas e difamatórias direta e indiretamente aos requerentes; c) que o condomínio expedisse ofício circular para que os demais condôminos se abstenham de realizar frituras,

churrascadas, cozimentos com temperos fortes entre o período de 20:00h até 07:00h.

Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência recursal o condomínio agravado apresentou contrarrazões, onde alegou ausência de perigo de dano aos agravantes. Aduziu, que é impossível para o condomínio proceder com a alteração das vagas de garagem, já que a distribuição das vagas foi realizada pela construtora quando da construção e comercialização do empreendimento. Afirmou que as unidades e suas respectivas vagas constam averbadas no registro de imóveis. Explicitou que a determinação de alteração da vaga implicaria em violação ao direito de terceiros proprietários.

Narrou ainda, que a alegação dos Agravantes de que a construção da ETE foi de responsabilidade do condomínio após a entrega da obra pela construtora e que indevidamente foi construída sob a garagem deles, é uma inverdade, uma vez que a ETE já foi concebida no projeto da construção do condomínio.

Por fim, quanto aos outros pedidos de tutela de urgência concernente da obrigação de expedição de ofício-circular, aduziu o agravado que não há qualquer comprovação nos autos de que os agravantes são “perseguidos” no condomínio, e, portanto, deveria ser indeferido o pedido.

Em decisão monocrática de id. 5082489, foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, determinando que o condomínio-agravado
fornecesse uma nova vaga de garagem aos Agravantes, em local salubre, livre do odor fétido proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até ulterior decisão da Turma.

Opostos embargos de declaração contra a referida decisão, a então relatora EVA DO AMARAL COELHO, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o condomínio agravado custeie o aluguel da garagem utilizada pelos Embargados, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por pagamento não adimplido, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até ulterior decisão da Turma.

Após a decisão, houve manifestação do agravante em ID nº. 6997248 informando que o condomínio agravado estaria descumprindo a tutela.

Ato contínuo, pelo efetivo contraditório, o então relator, JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, determinou a manifestação do condomínio sobre a petição de ID Nº. 6997248, tendo o condomínio agravado afirmado que não estaria descumprindo a tutela.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência aos agravantes.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Pois bem, no caso em voga, após análise minuciosa das razões de ambas as partes, também entendo não restar presente, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito aos agravantes, eis que se mostra necessária a instrução probatória e amplo contraditório.

Importante observar, que a narrativa fática apresentada pelos agravantes em sua exordial diverge da narrativa constante na peça de agravo de instrumento.

Denota-se do exposto na exordial:

“Quando da celebração do contrato de compra e venda, foi-lhes prometido pela incorporadora vendedora, ora segunda requerida, que, juntamente com a unidade do imóvel, receberiam uma unidade de abrigo para veículos (garagem) que estaria localizada em frente a um pequeno jardim, conforme comprova-se com cópia de “
croqui
” em anexo.

Após receberem as chaves do apartamento, em 16 de julho de 2015, passaram a ter sérios problemas, tanto por conta de um odor insuportável próximo a garagem, como também na estrutura do piso do local, o que os impeliu a solicitarem ajuda aos administradores do condomínio para uma reforma no espaço. Porém, tal solicitação foi completamente rechaçada, o que os obrigou a ingressarem com ação judicial perante um Juizado Especial; tendo sido a ação o único meio para a solução do problema do piso.

Ocorre que, durante a obra de reparos do piso, percebeu-se que a mesma encontrava-se logo acima de uma fossa séptica, bem em frente a uma Estação de Tratamento de Esgoto –ETE, sendo a causa do fedor insuportável. Problema este que não foi solucionado pelo condomínio e nem sequer pela construtora ou pela incorporadora do empreendimento.

Desde o ano de 2016, os autores vêm tentando solucionar amigavelmente os problemas decorrentes da existência da ETE em frente ao espaço onde seria sua vaga de garagem. Entretanto, durante todo este período, os representantes dos requeridos apenas maltratam e humilham os requerentes, expondo-os a situações vexatórias e degradantes que somente possuem o condão de piorar a saúde física e mental dos autores.

Cumpre destacar que desde o ano de 2016, a administração do condomínio já estava ciente dos problemas decorrentes da existência da ETE, que nas próprias palavras do ex-síndico, Sr. Gilvan Antônio dos Santos Filho ‘
estaria fora do padrão. O recipiente que envolve a estação de esgoto está com infiltração de água, quando deveria ser totalmente seco para não misturar o esgoto com a água do lençol freático. Por isso existe a preocupação de contaminação
’ (cópia em anexo)”.

Por sua vez, nas razões recursais, os agravantes afirmaram que a construção da ETE em lugar e tamanho inadequado se deu por culpa do condomínio agravado.

O condomínio agravado em contrarrazões rechaça tal argumento, afirmando que a ETE já estaria prevista na construção da obra desde 2004, juntado documentos que de fato comprovam sua argumentação.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que os próprios agravantes em 1º grau, com sua exordial, juntam relatório de fiscalização da SEMAS onde consta do ID nº. 18840699, pág. 7, fala da agravante ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA que assim explicita:

“Ainda durante a fiscalização a Srª Rosanea do Carmo Sarmento Briglia, conversou com a equipe e informou que foi ela, junto com o marido que fizeram tal denúncia ao MP, explicitou a situação: que eles compraram o apartamento com a garagem na planta ao lado de um jardim, (croqui em anexo) e afirmou que a ETE, localizava-se próximo ao Hospital Metropolitano, entretanto, como houve reclamação do hospital, devido ao mau cheiro vindo da ETE,
a Construtora Paris lncorporadora Ltda. CNPJ: 11.425.905/0001-20 trocou a localização da mesma, colocando-a no lugar do jardim contíguo a garagem que eles haviam comprado
, sendo assim, ficaram prejudicados, pois o mau cheiro exalado da ETE, entra no carro dos mesmos; que informaram para o condomínio e não foi tomada nenhuma medida para solucionar o problema; que alugaram outra garagem dentro do condomínio e que estão no prejuízo, pois sua garagem próxima da ETE, fica agora desocupada.”

Percebe-se, pela narrativa acima, que o objeto da reclamação (ETE) tem origem na mudança de projeto realizado pela empresa que realizou a obra de construção do empreendimento e não pela agravada.

Ocorre, que o pedido formulado pelos agravantes é de que o condomínio realize a mudança do local de garagem. Tal obrigação não pode ser imputada, pelo menos neste momento processual, ao condomínio, eis que não há prova da responsabilidade deste em relação ao problema da ETE.

Soma-se a isto, a prova trazida pelo condomínio agravado de que ingressou com ação judicial contra a construtora PDG e Paris Incorporadora (Processo nº.
0801321-57.2020.8.14.0006), onde requereram justamente reparos na ETE. Aliás, no referido processo, fora deferida tutela de urgência para determinar que as empresas instalassem no local uma ETE portátil até a solução definitiva do problema.

Portanto, há elementos robustos que refutam a tese apresentada pelos agravantes. É notório, deste modo, que agiu corretamente o juízo de primeiro grau quando negou o pedido de tutela de urgência, haja vista a ausência da probabilidade do direito.

Do mesmo modo, em relação aos outros pedidos de obrigação de fazer, como a de afixar ofícios-circulares no condomínio, carecem de maior força
probandi
, sendo também escorreita a decisão que indeferiu tal pedido liminar.

É de se notar que a matéria, como já foi dito, precisa de ampla instrução probatória, com a realização de instrução processual para oitiva de testemunha e depoimento das partes, sendo temerário o deferimento da tutela neste momento processual.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA, REVOGANDO, POR CONSEGUINTE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA ANTERIORMENTE NESTE AGRAVO.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022